Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022350-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), JULIANA MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 165.537.898-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E/OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA MORENO DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, oriundo do Título Judicial extraído da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1023300-96.2022.8.11.0041 ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foi indeferida a assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n.º 1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil.

As razões recursais são vistas no id. 149110695, em que a
Agravante requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal (id. 151257155).

Custas judiciais sobrestadas (id. 149130187).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá postulando a improcedência do recurso e manutenção da decisão agravada (id. 156244695).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, emite parecer pelo desprovimento do recurso (id. 159562676).

Conclusos por redistribuição (id. 174873657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA MORENO DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, oriundo do Título Judicial extraído da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1023300-96.2022.8.11.0041 ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n.º 1060/50 e o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No presente recurso verifica-se que não houve pretensão para que atribuição de efeito suspensivo, tal como consta em decisão lançada no id. 151233682:

“Dessa forma, RECEBO a redistribuição efetuada e passo ao exame do feito.

II. E o fazendo,
verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal
.”

Houve comunicação entre instâncias nesse sentido, tal como se afere no id 151257158, de maneira que, ciente o juízo singular de que o Agravo de Instrumento interposto não contou com atribuição de efeito suspensivo e não havendo, até então, o julgamento de mérito por parte de Sodalício, não havia qualquer óbice ao proferimento de sentença.

Diante disso, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1º Grau constato que em 05/04/2023 foi proferida sentença no feito originário de n.º 1023300-96.2022.8.11.0041, pela qual foi extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Trata-se de cumprimento de sentença, cujas partes discriminadas na epígrafe estão devidamente qualificadas.

Oportunizada emenda, indeferiu-se o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, intimando-se a parte para recolher as custas.

Interposto agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo e sem notícia do êxito. Devido o seguimento processual
.

(...)

No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora permaneceu inerte, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda.

Detalha-se que o prejuízo ao seguimento do feito resta evidente pelo (i) não atendimento do requisito essencial, qual seja, o recolhimento das custas iniciais, o que caracteriza o não cumprimento de dever essencial, diligência intransponível ao prosseguimento do feito; (ii) conduta agravada pela inércia mesmo após especificamente intimada para que cumprisse o necessário, sob pena de extinção.

(...)

III - Dispositivo

Diante disso, considerando que a parte requerente não promoveu as diligências que lhe competiam, constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 316 e 485, inciso I e IV, § 3º, do Código de Processo Civil
.

CONDENA-SE
a parte autora do pagamento de custas processuais, vide art. 82, CPC. Sem honorários, já que não perfectibilizada a relação processual. (...)”
(g.n.) (id.114429764, do processo originário).

Ademais, contra a referida decisão, a parte Autora/Agravante não interpôs Apelação, já constando na origem, inclusive, a Certidão de trânsito em julgado (id. 120301903 - processo originário), pelo que resta prejudicada a análise do presente Agravo, pois configurada a perda superveniente do interesse recursal.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo
prejudicado”.

Nesse sentido traz-se a colação entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.” (N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
. -
Sendo sentenciado o processo na origem, há a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o presente agravo de instrumento - Perda do objeto do Agravo
- Recurso prejudicado. (...).” (TJRJ - AI: 00093836520218190000, Relatora: Desa.
Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio
, Vigésima Sétima Câmara Cível, j. em 09/06/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO MONITÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
. 1. “
A superveniência de sentença, sem que a parte interessada manifeste nenhum recurso, enseja a perda de objeto das questões referentes à decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 47.157-SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 14-8-2012)” (TJSC - AI: 4025991-71.2017.8.24.0000, Rel.
Jaime Machado Junior
, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. em 10/05/2018) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
Em razão de o recurso
especial
ser destituído de efeito suspensivo, a superveniência de julgamento
de recurso de apelação,
com o pronunciamento de deserção, torna prejudicada a apreciação da pretensão deduzida em agravo de instrumento, em que se discutia o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária
ou de diferimento do recolhimento das custas e suas consequências. 2.
Hipótese em que
a Corte local
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o de diferimento do recolhimento das custas, intimando a parte para recolhimento
do preparo da apelação.
Não tendo sido realizado o pagamento
, o Tribunal de origem
concluiu pela deserção
do apelo. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.904.026/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, j. em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022) (g.n.)

No caso versando, a não interposição do Recurso de Apelação contra a sentença proferida na origem faz operar a coisa julgada material, ainda que pendente de julgamento de Agravo de Instrumento em que não tenha sido pleiteada atribuição de efeito suspensivo, já que a situação determinada pela sentença permanecerá imutável.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023